Tribunal: STF
Processo: Rcl 66845
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação proposta contra decisão do Juízo da Execução Criminal, que indeferiu o pedido de aplicação da Súmula Vinculante 59 nestes termos (eDOC 1, p. 76):



    “O pleito da defesa vai de encontro ao que dispõe o v. Acórdão, não sendo acolhido por esse motivo. 



    Explico: o regime inicial fixado foi o semiaberto; a pena foi fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão mais 208 (duzentos e oito) dias-multa; as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 foram indicadas no referido acórdão e, por fim, foi afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”



    O reclamante alega, em síntese, violação à Súmula Vinculante 59. 



    Diz ser “impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    Sustenta ainda que, no caso concreto, “a pena base só foi aumentada por conta do disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos e não em razão das circunstâncias do art. 59 do CP, o que caminha em consonância com a sobredita súmula, que é taxativa”.



    Pede a modificação do regime e a substituição da pena.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifico manifesta inadequação da via eleita, porquanto o reclamante busca desconstituir condenação já transitada em julgado. 



    Nesse contexto, aplicável o entendimento consolidado na Súmula 734 desta Corte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Ademais, não verifico ilegalidade flagrante a justificar eventual concessão da ordem de ofício, pois, segundo o entendimento desta Corte, “[a] valoração negativa da natureza e da quantidade de substância entorpecente é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso e afasta a incidência do enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (RHC 232994 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. SÚMULA VINCULANTE 59: NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA: NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II - Estabelece a Sumula Vinculante 59 que “[é] impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. No caso, consta da decisão impugnada que, na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a pena-base do ora paciente foi fixada acima do mínimo legal, considerada a quantidade e a natureza da droga apreendida (997,520g de crack). Essa circunstância desfavorável é suficiente para inviabilizar a incidência da Súmula Vinculante 59. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234592 AgR, Relator Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 64435 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente